Tribunal: TJDFT
Processo: 0730525-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONSULTA SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. ALEGADA FALTA DE RECURSOS HUMANOS PWLO MAGISTRADO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA IMPLEMENTADO DE ACORDO COM AS BALIZAS DO CNJ. CELERIDADE E EFETIVIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) agregou ao SISBAJUD a repetição programada de bloqueios, denominada “teimosinha”, que está integrado nesta Corte desde abril de 2021, visando proporcionar celeridade e efetividade às medidas executivas, priorizando a penhora de dinheiro, a teor do disposto no art. 835 do Código de Ritos, de forma a diminuir, conseguintemente, os prazos de tramitação dos processos.
2. Referido sistema constitui ferramenta inovadora, que, modernizando o cabedal de sistemas disponíveis na origem, incluiu utilidades que não existiam no extinto BACENJUD, quais sejam: acesso à cópia dos contratos de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e FGTS, permitindo, ainda, o bloqueio de valores em contas correntes, além de ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações.
3. Assim, integrado referido sistema nesta Corte a partir das balizas definidas pelo CNJ, não remanesce a possibilidade de, esporadicamente, sob o argumento de “falta de recursos humanos”, restar infirmada a utilização das funcionalidades do SISBAJUD, reduzindo-o, como realizado pelo magistrado primevo, a mera consulta pontual, de forma equiparada ao ultrapassado BACENJUD.
4. Nessa toada, a implementação da funcionalidade denominada “teimosinha” por 30 dias consecutivos, pelo SISBAJUD, revela-se adequada à espécie, porquanto em conformidade com os parâmetros atinentes à razoabilidade, já que não realizada nos autos embrionários desde deflagração da execução (em 2020).
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.